Tribunal: TJSP
Processo: 0000914-74.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000914-74.2018.8.26.0603, da Comarca de Buritama, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PEDRO MAICON DE LIMA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-74.2018.8.26.0603 -Voto no 17575
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000914-74.2018 Buritama
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Pedro Maicon de Lima Rodrigues
Juiz: Eric Douglas Soares Gomes
Voto no 17575
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes Desclassificação do tráfico para
posse para uso próprio - Recurso ministerial para
o reconhecimento da traficância Inocorrência -
Meras conjecturas acerca do objetivo de traficar a
substância localizada - Art. 28, “caput” - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público, contra a sentença de fls. 353/365, cujo relatório se adota e
acrescenta-se
que
condenou
PEDRO
MAICON
DE
LIMA
RODRIGUES por infração ao art. 28, II, da Lei no 11.343/06, a pena
de prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 meses.
O Ministério público apresentou razões de
apelação (fls. 374/387). Pugna pela condenação pela prática do crime
de tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-74.2018.8.26.0603 -Voto no 17575
3
Regularmente
processado
o
recurso
e
apresentada as contrarrazões (fls. 404/407).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo provimento ao recurso ministerial (fls. 435/437).
É o relatório.
O recurso ministerial não merece provimento.
O Réu foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 28, II, da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e
local, mencionados na denúncia, trazia consigo, droga consistente em
1 porção de maconha e, guardava, mais uma porção de maconha,
pesando, aproximadamente, 5,84 gramas, substância, esta, que
causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade e autoria estão comprovadas,
cingindo-se o recurso acerca da destinação da droga, se para uso
próprio ou para comercialização.
O Réu, em juízo, confirmou a posse das
drogas, mas afirmou que seria para seu consumo.
Os
policiais,
em
juízo,
afirmaram
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-74.2018.8.26.0603 -Voto no 17575
4
receberam denúncia anônima informando que o Réu trabalhava em
uma usina e aproveitava o horário de almoço para buscar drogas em
Buritama e levava à Turiúba. Afirmaram que em diligência,
encontraram o Réu saindo de sua residência e o abordaram.
Afirmaram que em revista pessoal encontraram uma porção de
maconha, e, indagado, o Réu afirmou que teria mais uma porção em
sua residência. Afirmaram que o usuário “Bola” informou ter comprado
droga do Réu naquele dia, mas dispensou no vaso sanitário quando
os policiais chegaram.
Vale esclarecer que o usuário “Bola” não
compareceu em juízo para corroborar a versão apresentada na fase
policial de que teria comprado droga do Réu.
Assim, não obstante a confirmação de que a
droga pertencia ao Apelado, deve ser mantida a desclassificação para
o art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Ainda, como bem fundamentada a r. sentença:
“O que se tem é que os policiais abordaram e revistaram o réu, com
quem encontraram duas porções de maconha, sendo uma na posse
do acusado e outra na residência dele. A quantidade de droga
apreendida é compatível com o porte para consumo pessoal. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000914-74.2018.8.26.0603 -Voto no 17575
5
policiais não fizeram qualquer referência a prévia investigação,
monitoramento ou atitude suspeita. Também não referiram ter
presenciado o comércio, tampouco entrega, pelo réu, da substância a
terceiro, aduzindo, apenas, que um usuário admitiu ter adquirido
entorpecente do réu.”.
Assim, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n.
11.343/06, considerando a natureza e quantidade das substâncias
apreendidas com o Réu (5,84 gramas), de maconha, não pode ser
condenado com base em conjecturas.
Ante o exposto, por meu voto, conheço o
recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator